Tribunal: STF
Processo: Rcl 60996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.799/DF. CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em face de decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000644-23.2022.5.02.0373, que teria descumprido o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF.

 2.	Narra a empresa autora que o órgão judicial reclamado julgou improcedentes os pedidos deduzidos na demanda trabalhista ajuizada em seu desfavor por Thiago Henrique Cardoso Flores, porém deixou de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que esta Suprema Corte teria declarado a inconstitucionalidade do art. 791-A da CLT.

 3.	Sustenta que, no julgamento da ADI nº 5.766/DF, a declaração de inconstitucionalidade incidiu somente sobre a expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, o que não impede a fixação da verba honorária, mesmo aos beneficiários da gratuidade de justiça, hipótese em que a exigibilidade fica suspensa pelo prazo bienal.

 4.	Requer seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento apontado como paradigma, com a cassação da decisão que determinou a isenção do empregado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, registro que, embora o prazo para eventual interposição de recurso de revista contra a decisão reclamada tenha expirado em 18/07/2023, conforme informado pela parte autora, a petição reclamatória foi aqui protocolada um dia antes, em 17/07/2023 (e-doc. 9), o que afasta a incidência do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.

 6.	Dito isso, anoto que a reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	Pois bem. No presente caso, a parte autora alega que a autoridade reclamada teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF. Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.
2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.
3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022; grifos nossos).

 11.	Do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constato que o Juízo reclamado manteve os benefícios da justiça gratuita em favor da parte beneficiária – autor da demanda trabalhista na origem –, deixando, contudo, de condená-la, mesmo sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios. É o que se extrai do seguinte trecho:

“Dos benefícios da Justiça Gratuita

Dos honorários sucumbenciais

Impugna a Reclamada deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente condenação do Reclamante no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem razão.

Dispõe o art. 790, §§3º e 4º da CLT que faz jus aos benefícios da justiça gratuita a pessoa física que ganha salário igual ou inferior ao teto legal ou que, auferindo salário superior ao teto, demonstre a insuficiência de recursos. Nesta última hipótese, a lei não diz a forma de comprovação da condição de pobreza. Logo, com base no art. 15 do CPC, aplica-se supletivamente o art. 99, § 3ª da quele código, que determina a presunção de verdade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No mesmo sentido, a súmula 463, II do TST.

No caso concreto, o reclamante declarou não ter condição de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, inexistindo nos autos qualquer indício concreto de que tal declaração não corresponda à realidade. Tem direito, assim, à gratuidade da justiça, como corretamente reconhecido na origem.

Registro, ademais, que no julgamento da ADI 5766 o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 791-A da CLT. Nessas condições, descabe a condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária.

Nada modifico. (...)” (e-doc. 3, p. 6-7; grifos nossos).

 12.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelos mesmos fundamentos (e-doc. 4).

 13.	Importante ressaltar que a presente reclamação não se volta contra o reconhecimento da gratuidade da justiça em favor da parte adversa, mas, sim, contra a não condenação na verba honorária de beneficiário da justiça gratuita, sob o fundamento de que o STF teria declarado a inconstitucionalidade do art. 791-A da CLT.

 14.	Razão assiste à parte reclamante.

 15.	A análise do julgamento apontado como paradigma revela que a Suprema Corte não afastou a possibilidade de condenação em honorários advocatícios aos beneficiários da gratuidade da justiça, os quais podem ser normalmente arbitrados, embora sob condição suspensiva de exigibilidade.

 16.	É o que se depreende do seguinte excerto, extraído do voto apresentado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, Redator do Acórdão:

“(...) Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.
Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.
A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.
O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.
Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (...).”
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022).

 17.	Nesse mesmo sentido votaram outros Ministros desta Corte, como se verifica, exempli gratia, dos trechos a seguir transcritos:

“Importante ressaltar que não há inconstitucionalidade no caput do artigo 790-B da CLT, com a redação da Lei 13.467/2017, quando admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador sucumbente, pois admitir a imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível tal obrigação do beneficiário da justiça gratuita. Se cessadas as condições que deu ao trabalhador o direito ao benefício da gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e despesas processuais. (...).
Da mesma forma, importante afirmar que o benefício da gratuidade da Justiça não constitui isenção absoluta de custas e outras despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-las enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica propulsor do reconhecimento e concessão das prerrogativas inerentes a este direito fundamental (art. 5º, LXXIV, da CRFB). ”
(Trecho extraído do Voto do eminente Ministro Edson Fachin)

“Os honorários periciais e advocatícios podem ser arcados pelo vencido beneficiário da justiça gratuita, mas apenas se comprovado pelo credor que deixou de persistir a situação de insuficiência de recursos que tenha justificado a concessão da gratuidade de justiça.”
(Trecho extraído do voto da eminente Ministra Cármen Lúcia).

 18.	 Esse entendimento vem sendo seguido pela Corte, inclusive em sede reclamatória, conforme ilustra o seguinte julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.
No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.
Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).
O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.
2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros.
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.892-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

 19.	No caso presente, o órgão judicial reclamado promoveu a isenção pura e simples do beneficiário da justiça gratuita, afastando a possibilidade de haver mudança da sua capacidade econômica no biênio posterior ao trânsito em julgado. Tal entendimento, porém, como visto, se afasta do comando decisório fixado por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 5.766/DF.

 20.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de origem que profira nova decisão, em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.766/DF.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator